Tribunal: TJMT
Processo: 1004456-03.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004456-03.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Ingresso e Concurso]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), CLAUDINEY NEVES - CPF: 544.409.471-15 (IMPETRANTE), CARLOS NERY MARCONDES SANTOS - CPF: 594.365.491-72 (IMPETRANTE), ANDREW CUNHA DE MORAES - CPF: 935.852.761-72 (IMPETRANTE), ERLON SILVA TAQUES DE ARRUDA - CPF: 697.937.941-00 (IMPETRANTE), MARCELO NEVES FERNANDES - CPF: 693.992.981-91 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – ACESSO A CARGO PÚBLICO – RESTRIÇÃO – NÃO CORRESPONDÊNCIA ENTRE A LIMITAÇÃO E A NATUREZA DO CARGO - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A
questão do
acesso e limitação ao cargo público é exatamente a questão central da Ação de Mandado de Segurança.

2.
Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

3. Impossibilidade.

4. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo Interno interposto por ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão monocrática proferida nos autos da Ação Mandamental n. 1004456-03.2017.811.0000, que deferiu parcialmente a liminar requerida por CLAUDINEY DAS NEVES E OUTROS, tão somente para possibilitar a inscrição dos impetrantes no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos cujo único obstáculo para figurar no Quadro de Acesso seja a ausência de conclusão de Curso Superior de Tecnologia pela IFMT, como exigido no Edital n. 01/DGP/PMMT (item 2.2), desde que apresentem curso superior correlato.

Afirma a necessidade de reforma da decisão agravada, eis que a graduação ofertada pela PMMT através do IFMT constituía-se em parte do processo seletivo para o último Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA), utilizado justamente como instrumento de seleção e classificação para as vagas disponíveis no último CHOA/2017.

Aduz que a concessão de liminar infringe aos mandamentos das leis e editais, porquanto não será possível a classificação dos militares que realizaram o curso fora do IFMT, ferindo o princípio da isonomia e causando instabilidade institucional.

Quanto à exiguidade do prazo de divulgação do Edital, ante a violação ao princípio da publicidade, alude que não prospera o argumento, eis que os concludentes do Curso Tecnológico oferecido pelo IFMT já se encontravam na expectativa de sua divulgação.

Destaca que os recorridos sequer tentaram realizar suas inscrições, não possuindo os requisitos estabelecidos no art. 24 da LCE no 529/2014.

Contrarrazões apresentadas no Id. 2295259.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Sustenta o Agravante que a graduação ofertada pela PMMT através do IFMT constituía-se em parte do processo seletivo para o último Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA), utilizado justamente como instrumento de seleção e classificação para as vagas disponíveis no último CHOA/2017, que não será possível a classificação dos militares que realizaram o curso fora do IFMT, ferindo o princípio da isonomia e causando instabilidade institucional, que a exiguidade do prazo de divulgação do Edital não prospera, pois os concludentes do Curso Tecnológico oferecido pelo IFMT já se encontravam na expectativa de sua divulgação.

Afirma que os recorridos não possuem os requisitos estabelecidos no art. 24 da LCE no 529/2014.

A indagação, incidência e aplicação do art. 24 da Lei Complementar Estadual no 529/2014 constitui um dos questionamentos centrais da própria ação mandamental.

Importante registrar que esta operadora do Direito não excluiu os candidatos que realizaram o curso de graduação no Instituto Federal de Mato Grosso, mas apenas possibilitou que os candidatos que realizaram o mesmo curso em institutos federais de outros estados pudessem participar do CHOA, cujo fundamento utilizado na decisão agravada foi o acesso à cargo público.

Ressalto que as restrições e limitações e acesso aos cargos públicos somente é possível quando estas tem estrita correspondência entre o limite imposto e a natureza da função a ser desempenhada, conforme estabelece o art. 39, §3o da Carta Magna,
in verbis:

Art. 39 (...)

(...)

§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 557, § 1a-A, DO CPC. OBSERVÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ACRE. LIMITE MÁXIMO DE IDADE PARA INGRESSO NO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA. PONDERAÇÃO. ATIVIDADES PECULIARES AO CARGO QUE NÃO EXIGEM CAPACIDADE FÍSICA INDISPONÍVEL AOS CANDIDATOS COM IDADE SUPERIOR A 40 ANOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA ISONOMIA CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. 1. A teor da orientação pacífica desta Corte, não há impedimento legal para que o Relator dê provimento, de forma singular, ao recurso ordinário em mandado de segurança, com base no art. 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil, seja a causa complexa ou não, desde que a decisão recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Precedentes. 2. Desnecessária a observância da reserva de plenário, pois, na espécie, não houve declaração de inconstitucionalidade do dispositivo apontado, mas interpretação à luz dos princípios constitucionais. 3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o término de fase de concurso público, ou mesmo a homologação de seu resultado final, não configura prejudicialidade ao julgamento do writ, pois o ato tipo por ilegal ainda permanece no mundo jurídico, e requer a manifestação do Poder Judiciário 4. A Constituição Federal assegura o direito de amplo acesso aos cargos públicos (art. 37, I), desde que preenchidos os requisitos necessários. Nesse contexto, podem ser impostas restrições a esse acesso, de acordo com a natureza do cargo (art. 39, § 3o), ressaltando-se que tais restrições e limitações devem guardar correspondência entre o limite imposto e a função a ser desempenhada. 5. Na espécie, ao fazer constar do edital de concurso público para provimento do cargo de Delegado de Polícia do Acre o limite máximo de 40 anos para ingresso na carreira, a Administração acabou por estabelecer regra discriminatória, inadequada e desproporcional, uma vez que inexiste justificativa fática e jurídico-constitucional para tal discriminação. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS 28.125/AC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 20/02/2014)

No caso em tela, o curso exigido pelo Estado Agravante (Graduação Tecnológica), salvo melhor juízo, não guarda estrita correspondência e a natureza do cargo de policial, muito embora, não se negue a sua importância.

Insta consignar que o Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento exposto na decisão combatida, seja elemento de ordem fática ou processual.

O que o Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, o seguinte aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANALISA PEDIDO DE LIMINAR – ELEIÇÃO DE DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA - GESTÃO DEMOCRÁTICA - MATÉRIA MERITÓRIA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários para análise de liminar, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. 2. As matérias nitidamente meritórias devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pela própria lei. 3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

4. Impossibilidade. 5. Recurso de Agravo Regimental desprovido. (TJ/MT - N.U 1015254-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 30/01/2020)

Para melhor análise trago a colação parte da decisão agravada:

“(...)
Para a concessão de liminar em sede de Ação Mandamental, necessária a demonstração de
periculum in mora
e
fumus boni iuris
.

De fato, ao menos um dos elementos apontados pelos Impetrantes – a inobservância ao princípio da publicidade – não foi cumprido pela autoridade acoimada coatora.

Isso porque a exiguidade de prazo entre a publicação do Edital de Abertura do processo seletivo (
09.05.2017
) e o período de inscrição do último CHOA/2017 – 1a Fase (
11 e 12.05.2017
) (id. 624324) demonstra a violação ao princípio da publicidade, bem como ao da razoabilidade, conforme entendimento já externado pelos Tribunais Superiores:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PUBLICO COM PROCEDIMENTO EIVADO DE IRREGULARIDADES. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ALGUNS ATOS DO CONCURSO. POSSIBILIDADE. O PRINCIPIO DA MORALIDADE FOI ALÇADO, PELO CONSTITUINTE, A CATEGORIA DE PRINCIPIO PROEMINENTE, REGEDOR DE TODA A ATIVIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. E LICITO A ADMINISTRAÇÃO, TENDO EM VISTA A CONVENIENCIA E O INTERESSE PUBLICO, ALTERAR, A QUALQUER TEMPO, UNILATERALMENTE, AS REGRAS ESTABELECIDAS PARA UMA DAS FASES DO CONCURSO PUBLICO, SEM QUALQUER OFENSA AO DIREITO (ADQUIRIDO) DOS CANDIDATOS.
A IRREGULARIDADE NA PUBLICIDADE DE ATOS DE CONCURSO PUBLICO, A PONTO DE PREJUDICAR, TENDO EM VISTA A EXIGUIDADE DE PRAZO ESTABELECIDO PARA REALIZAÇÃO DE UMA DAS PROVAS, A GRANDE NUMERO DE CANDIDATOS INSCRITOS, JUSTIFICA A ANULAÇÃO DE UMA DAS FASES DO CERTAME, VISANDO A MANTER O PRIMADO DA MORALIDADE NAS ATIVIDADES DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNANIME. (RMS 1.128/PR, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/1993, DJ 29/03/1993, p. 5217)

Ademais, o Edital no 01/DGP/PMMT, de 08 de maio de 2017, é cristalino ao restringir os selecionados para o
último
Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA) da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso somente àqueles que tenham concluído o Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública pela IFMT:

“2.2 Serão convocados para participar do processo seletivo os Subtenentes e Primeiros-Sargentos possuidores de Curso de Formação de Sargentos (CFS) e Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), que tenham concluído com êxito o
Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública oferecido pela PMMT em parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso em Cuiabá-MT
, mediante Termo Aditivo ao Termo de Cooperação no 004/2014, público no Diário Oficial no 26.352, de 14 de agosto de 2014, página 12;

2.3 A relação dos convocados para participar no processo seletivo, nos termos do item anterior, consta no ANEXO G deste edital;

2.4 A participação do candidato que conste na lista de convocados referida no subitem anterior não é obrigatória, sendo de sua livre e espontânea vontade concorrer a uma vaga para matrícula no CHOA/2017, mediante inscrição no certame regulado por este edital;

2.5 A participação e aprovação nas fases do processo seletivo regulado por este edital não geram direito à matrícula no CHOA/2017, pois somente serão matriculados os aprovados/aptos/indicados em todas as fases e classificados dentro das 115 vagas disponíveis, conforme ordem decrescente da média final obtida no curso tecnológico disposto no subitem 2.2;

2.6 Findo o processo seletivo, havendo empate na ordem de classificação para o preenchimento da última vaga do CHOA/2017, terá direito à matrícula no curso o candidato mais antigo, nos termos do Art. 43 da Lei Complementar Estadual no 555, de 29/12/2014.” (id. 624324)

A vedação de inscrição do candidato ao curso que não tenha participado do curso fornecido pela IFMT é explícita:

4.5 O candidato que não conste na relação disposta no ANEXO G, ou que protocole ficha de inscrição fora do prazo ou em desacordo com o subitem 3.2.2, terá sua inscrição indeferida.

6.2 Serão CONVOCADOS PARA A MATRÍCULA no último CHOA/2017 apenas os 115 (CENTO E QUINZE) melhores colocados em ordem decrescente da média final obtida
no Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública realizado pelo Instituto Federal de Mato Grosso em Cuiabá-MT
, a que se refere o subitem 2.2, e APROVADOS em todas as fases do processo seletivo regulado por este edital;

6.3 No caso de indeferimento de matrícula ou desistência de candidatos, serão convocados outros classificados, obedecendo a respectiva ordem de nota, conforme resultado final.

11.3 Para a matrícula, além do descrito no item anterior, o candidato deverá apresentar ainda:

a) [...]

b) Original e 01(uma) cópia do Certificado de Conclusão do Curso Superior de Tecnologia (CST oferecido pela IFMT em convênio com a PMMT) e do respectivo Histórico Escolar;

Assim, em que pesem os argumentos apresentados pela autoridade acoimada coatora, a exigência de que a seleção dos participantes do último CHOA se dê unicamente dentre aqueles inscritos no Curso Superior de Tecnologia ofertado pela IFMT lesa,
a priori
, a ampla concorrência de acesso aos quadros de promoção da Polícia Militar.

Em juízo preliminar, não há demonstração dos motivos plausíveis que impossibilitem o acesso ao CHOA/2017 daqueles que efetuaram o Curso Superior de Tecnologia em outra unidade de ensino.

Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar, tão somente para possibilitar a inscrição dos impetrantes no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos
cujo único obstáculo para figurar no Quadro de Acesso seja a ausência de conclusão de Curso Superior de Tecnologia pela IFMT
, como exigido no Edital n. 01/DGP/PMMT (item 2.2), desde que apresentem curso superior correlato.

Intimem-se.

Por fim, considerando a recente reforma na lei processual civil, faço a seguinte consideração acerca desta modalidade recursal.

Não há falar em reprodução da decisão agravada (art. 1021, §3o, do atual CPC), haja vista que a reprodução da mesma neste recurso foi realizada como forma de demonstrar aos demais julgadores que a referida decisão foi fundamentada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020